Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO DE VALORES.
I – É vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, pedido de busca de apreensão de veículo não apreciado pela r. decisão agravada.
II – A probabilidade do direito invocado pelo agravante-autor não ficou evidenciada, pois, no presente momento processual, não há prova inequívoca de todas as circunstâncias em que o negócio jurídico foi celebrado, o que obsta a concessão da tutela de urgência de bloqueio de valores. Necessária maior cognição, após a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Mantida a r. decisão agravada.
III - Agravo de instrumento desprovido.